Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702006-30.2023.8.07.9000 PACIENTE: N.C.F.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de QUARTA IMPETRAÇÃO de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de N.C.F.A., no qual se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF, e como ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente por incursão no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em contexto de violência doméstica, por supostamente ter descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (processos referidos: MPU n. 0701698-62.2023.8.07.0021, pedido de prisão preventiva n. 0701825-97.2023.8.07.0021, ação penal n. 0701826-82.2023.8.07.0021, pedido de relaxamento de prisão n. 0701972-26.2023.8.07.0021). Na primeira impetração (HBC 0722529-97.2023.8.07.0000) atestou-se a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger a vítimas de violência doméstica em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III). 3. A sequência fática trazida aos autos, com o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, e o histórico conflituoso do casal após a separação da longa relação, e da reiteração em condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, inclusive condenado em outra ação penal por agredir e ameaçar a mesma vítima, revela a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência das medidas protetivas para a proteção da vítima e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, com respaldo na garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719977, 07225299720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o primeiro “habeas corpus” impetrado foi interposto recurso ordinário constitucional – RHC n. 183739-DF – no qual o Ministro Og Fernandes indeferiu o pedido liminar, diante da ausência de constrangimento ilegal de plano. Na segunda impetração (HBC 0727219-72.2023.8.07.0000), além da legalidade do decreto prisional, foi abordada a tese de nulidade da intimação do paciente acerca das medidas protetivas impostas e o pedido de prisão domiciliar em face do seu estado de saúde, denegando-se a ordem, por unanimidade. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS QUAIS O PACIENTE TINHA CIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ESTADO DE SAÚDE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger a vítima de violência doméstica em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III). 2. A sequência fática trazida aos autos, com o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, e o histórico conflituoso do casal após a separação da longa relação, e da reiteração em condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, inclusive condenado em outra ação penal por agredir e ameaçar a mesma vítima, revela a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência das medidas protetivas para a proteção da vítima e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, com respaldo na garantia da ordem pública. 3. O paciente foi intimado das medidas protetivas fixadas e delas tinha ciência, mas optou por descumpri-las ao entrar em contato com a vítima, enviando-lhe diversas mensagens de cunho ameaçador e perturbador. 4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Embora o paciente tenha sido atropelado e apresente fraturas, não se pode afirmar, de plano, que caso preso, não possa receber os cuidados necessários no interior do estabelecimento prisional, e não logrou a Defesa demonstrar que ele esteja extremamente debilitado em razão de doença. até porque foragido. Não satisfeitos, portanto, os requisitos para a excepcional substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal. 5. Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, em virtude da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1737017, 07272197220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na terceira impetração (HBC 0743265-39.2023.8.07.0000), foi formulado idêntico pedido da presente, qual seja, reconhecimento da atipicidade da conduta, e, em 9-outubro-2023, foi indeferido o processamento do writ, ante a ausência de fato novo que ensejasse a revisão do julgado por este Tribunal. Na oportunidade, ressaltou-se que a tese de atipicidade da conduta, além de se tratar de matéria pertinente ao mérito da ação penal, não tem o condão de afastar a necessidade da medida extrema decretada e reavaliada em diversas oportunidades, tanto pela autoridade judiciária de 1o grau, quanto por este Tribunal. Frise-se que o único fato novo existente é o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, em 21-setembro-2023, com base em decreto prisional cuja legalidade já foi examinada por este Tribunal nos “habeas corpus” anteriores. Dessa feita, tratando-se de mera reiteração de habeas corpus anterior, o qual já foi indeferido o processamento, do mesmo modo não há como prosseguir com o julgamento do presente feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento deste writ, conforme art. 89, III, RITJDFT. 2. Arquivem-se. Int. Brasília, 9 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator